Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-16.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004058-16.2018.8.11.0002.
RECORRENTE: ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA.
RECORRIDA: STEPHANY DANDARA SILVA SOUZA.
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois foi apresentado no id. 48662501 comprovante de pagamento bancário, desacompanhado da Guia de Recolhimento da União - GRU, impossibilitando a conferência”. (id. 49292476-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII